Tribunal: TJMT
Processo: 1036307-29.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036307-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HUXLEY HAROLDO DOS SANTOS - CPF: 692.073.801-53 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL - JUNTADA DE SIMPLES DECLARAÇÃO – EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO OBSERVADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A substituição processual fundamentada em cessão de crédito exige a juntada do instrumento particular que comprove a existência e validade do crédito cedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1036307-29.2020.8.11.0041 manejada em desfavor de HUXLEY HAROLDO DOS SANTOS, julgou procedente os pedidos iniciais, porém indeferiu a substituição processual da parte autora pela apelante.

Em suas razões, informa que anexou em duas ocasiões a declaração de cessão de crédito (DCC).

Ressalta que “
Não houve em nenhum momento a intimação do banco cedente, ora autor do processo, para que se manifestasse nos autos a respeito do pedido de sucessão processual, o que por si só caracteriza claro cerceamento de defesa nos autos
”.

Discorre acerca dos requisitos da cessão de crédito e defende que a documentação juntada é suficiente para lastrear a sucessão processual.

Pretende a reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a revelia do apelado.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A cessão de crédito tem como efeito a transferência dos direitos e obrigações, pois o cessionário passa a ter a prerrogativa de cobrar ou receber a dívida como se fosse sua, porém se deve averiguar se decorreu de operação legal, sob pena de ineficácia em relação a terceiros (art. 290 do CC).

Confira:

“
Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante juntou tão somente “declaração de cessão de crédito”, cujos termos não esclarecem a abrangência da cessão e os termos, tampouco as solenidades exigidas pelos arts. 286 a 298 do CC.

Vale ressaltar que a referida “declaração” menciona que tem origem no Instrumento Particular de Cessão e Aquisição de Direitos de Créditos, celebrado em 18 de Agosto de 2021, que não foi juntado pela apelante, embora intimada nesse sentido (Id. 235650667).

Assim, o documento apontado não demonstra suficientemente a cessão de crédito alegada.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO - EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO -
CESSÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
- NOTIFICAÇÃO - EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de exclusão de nome do cadastro de inadimplentes, incumbe ao réu, pretenso credor, comprovar a existência do vínculo contratual apto a justificar a inserção negativa -
Alegando o credor que o débito negativado foi objeto de cessão de crédito, deve comprovar não somente a validade da alteração de titularidade por meio de contrato de cessão, mas também a legitimidade do negócio jurídico original
- Se efetivamente comprovada a origem do débito, deve a parte autora comprovar seu respectivo pagamento; do contrário, a negativação será considerada devida - A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor não interfere na validade da dívida - Primeiro recurso provido; prejudicado o segundo recurso. (TJ-MG - AC: 10000205650823001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Execução – Cessão de crédito – Consentimento dos devedores – Comprovação – Desnecessidade – Art. 109, § 1º, do atual CPC, que se aplica apenas ao processo de conhecimento, não tendo incidência nos casos de execução – Aplicação do art. 778, § 1º, III e § 2º, do atual CPC - Consentimento ou notificação do devedor que não é requisito de validade da cessão de crédito – Notificação do devedor que tem por finalidade apenas cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado em face de outro credor – Ausência de notificação que não implica invalidade da cessão de crédito, mas validade de eventual pagamento realizado pelo devedor em face do primitivo credor – Afastada a exigência para que o agravante comprove o consentimento dos agravados – Agravo provido em parte. Execução – Cessão de crédito –
Determinado ao agravante que apresentasse instrumento específico comprovando a ventilada cessão de crédito – Cabimento – Documentos apresentados pelo agravante que são insuficientes para comprovar a cessão do crédito em análise
–
Documentos que nem sequer especificam o crédito cedido, limitando-se a termos genéricos – "Termo de Confirmação de Cessão de Crédito", assinado por duas pessoas não qualificadas, que não demonstra, a contento, a alegada cessão de crédito
. (TJ-SP - AI: 20202450320208260000 SP 2020245-03.2020.8.26.0000, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 15/04/2020, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe. .

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários, pois não foram fixados na origem em desfavor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024